Tribunal: TJDFT
Processo: 0714153-90.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-25
Data de publicação: 2021-12-13

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE PASSIVA E FALTA DE INTERESSE DE AGIR. REJEIÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. OPERAÇÕES BANCÁRIAS. FRAUDE DE TERCEIRO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO BANCO. DANOS MORAIS. CONFIGURAÇÃO. REDUÇÃO DO QUANTUM. NÃO CABIMENTO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Presente o binômio necessidade-utilidade, não se há de falar em falta de interesse de agir.

2. Consoante a teoria da asserção, se a parte autora descreve que a ré possui responsabilidade pelos prejuízos que experimentou, isso é o suficiente para aferir a sua legitimidade para figurar no polo passivo, ficando a análise da procedência ou não do pedido formulado para o juízo de mérito. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada.

3. Nos termos do Enunciado no 297, da Súmula do STJ, aplicam-se aos contratos bancários os preceitos legais do CDC. Assim, à luz da responsabilidade objetiva, cabe, em regra, à instituição financeira comprovar que as transações financeiras foram efetivamente realizadas pelo consumidor, conforme preconiza o art. 14, § 3o, do CDC.

4. A instituição financeira tem o dever de zelar pela segurança das informações referentes aos seus clientes, sendo que tal dever integra o risco da atividade econômica exercida pelo banco.

5. Não tendo o banco réu comprovado que a parte autora realizou as operações bancárias, deve ser reconhecida a falha na prestação dos serviços, pois, diante da ausência de precauções necessárias e capazes de garantir a inocorrência de fraudes por parte da instituição financeira, o fraudador obteve acesso indevido aos dados da parte autora, ato que cabia ao banco evitar. A parte autora foi vítima de fraude praticada por terceira pessoa, que realizou operações bancárias por meio de invasão de computador.

6. O banco tem o dever de zelar pela segurança das informações referentes aos seus clientes. No caso de fraude de terceiros, a jurisprudência se firmou no sentido de que se trata de fortuito interno. E, de acordo com o Enunciado no 479, da Súmula do STJ, "as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias".

7. Se a falha na prestação dos serviços não se tratou de mero dissabor, causando dano capaz de causar abalo apto a gerar o ressarcimento por danos morais, há a configuração de danos morais.

8. O quantum indenizatório fixado a título de danos morais deve atender aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando a capacidade econômica do apelante e a extensão e a gravidade do dano, além do caráter punitivo-pedagógico da medida. Quantum mantido.

9. Apelo não provido.